Tribunal: TJMT
Processo: 1024377-98.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024377-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA - CPF: 522.611.901-15 (AGRAVADO), E. C. P. D. S. - CPF: 077.594.091-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA - CPF: 522.611.901-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), JULIANA HELENA CHAVEZ PAVONI - CPF: 020.542.699-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA FERREIRA SCIAVICCO GARCIA GUIMARAES - CPF: 013.742.686-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Montes Claros Cooperativa de Trabalho Médico Ltda. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, obrigando a agravante a manter o fornecimento de serviço de home
care
a Enrico Chávez Pavoni, menor diagnosticado com Síndrome de Wolf-
Hirschhorn
, mesmo após a rescisão do contrato entre a Unimed e a administradora
Allcare
Administradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a operadora de saúde deve continuar a fornecer o serviço de home
care
após a rescisão do contrato com a administradora de benefícios; (
ii
) se a sentença homologatória da transação judicial pode ser alterada com base na rescisão contratual entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença homologada na origem, ao tratar da transação, estabeleceu a obrigação de fornecimento de atendimento domiciliar enquanto persistir a necessidade médica do menor, sem qualquer ressalva quanto à rescisão contratual entre a Unimed e a administradora.

A rescisão do contrato entre a Unimed e a
Allcare
não altera as obrigações assumidas diretamente pela operadora de saúde com o beneficiário, uma vez que a sentença gera efeitos diretos entre as partes do processo.

A jurisprudência, em casos análogos, veda a suspensão unilateral de
contrato de plano de saúde quando o beneficiário está em tratamento contínuo, conforme previsto no art. 13, III, da Lei 9.656/98, aplicado por analogia.

O Tribunal de Justiça de São Paulo, em casos semelhantes, mantém a obrigatoriedade da continuidade dos serviços contratados, mesmo após a rescisão unilateral do contrato, quando há necessidade de tratamento ininterrupto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde é obrigada a manter o fornecimento de serviços de home
care
pactuados em transação homologada judicialmente, mesmo após a rescisão do contrato com a administradora de benefícios.

A rescisão do contrato entre a operadora de plano de saúde e a administradora não exime a operadora das obrigações assumidas com o beneficiário que esteja em tratamento contínuo, especialmente quando homologado judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 13, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1005721-15.2023.8.26.0161, Rel. Des.
Angela
Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 18.06.2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1005614-84.2017.8.11.0003, manejad
o

por

ENRICO CHÁVEZ PAVONI
, representado por seus genitores
CARLOS CÉSAR PAVONI
e
JULIANA HELENA CHÁVEZ PAVONI
, rejeitou a respectiva impugnação ao cumprimento de sentença.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que o fornecimento de
Home
Care
ao agravado, foi acordado em 2018 e, é baseado em uma relação contratual que não tinha prazo
in
determinado
para sua manutenção.

Sustenta que
a
relação
entre as partes
foi mantida enquanto existia o contrato entre a operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios,
o qual,
contudo, foi extint
o
em conformidade com as resoluções normativas n°. 438/2018 e 509/2022
da ANS, razão pela qual, deve ser cessada à obrigação da operadora em relação ao paciente.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº 24
7508682
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se circunscreve à análise d
a controvérsia
acerca da
decisão
que rejeitou a impugnação
ao cumprimento de sentença,
mantendo a obrigação da operadora de saúde, ora agravante, de fornecer o serviço de
home
care
ao agravado, mesmo depois da rescisão do contrato com a administradora de benefícios “
Allcare
Administradora”.

No caso
sub judice
, não assiste razão à agravante, adiante-se.

Ao analisar detidamente o caso em exame, verifica-se que
na
ação de conhecimento,
na origem,
a operadora de saúde compareceu, por liberalidade, assumi
u
o fornecimento de atendimento domiciliar do agravado, inclusive do transporte aeromédico de que necessitava à época
o paciente.

Diante da resolução d
a
contenda e com base no Parecer Ministerial, o Juízo de origem prolatou sentença homologatória de transação
em 27.04.2018
, para que a empresa
ficasse obrigada ao fornecimento de atendimento domiciliar, enquanto persistir a necessidade do infante.

Assim, consoante visto, o acordo judicial homologado,
tratou da
garanti
a d
o tratamento contínuo do menor,
diagnosticado com Síndrome de Wolf-
Hirschhorn
(id n. 9409340), enquanto perdurasse o quadro clínico, sem qualquer ressalva quanto a manutenção da prestação de serviço em decorrência da rescisão do contrato da Unimed Montes Claros com a administradora
Allcare
.

Como cediço, a sentença homologada na origem, passou a gerar obrigações da operadora de saúde com o próprio paciente, sendo a agravante, portanto, responsável
pela manutenção da prestação do serviço de
home
care
,

nos exatos termos que se
comprometeu.

No mais, em relação ao aspecto jurídico do contrato entre as partes, vale registrar a solução exarada pela Promotoria de Justiça, na origem,
no sentido de que,

agora

incumbe
à Unimed

Montes Claros apresentar aos autores, uma nova operadora de saúde que cubra adequadamente a

necessidade de
tratamento de saúde do autor Enrico Chavez, desde que mantendo se todos os

serviços do acordo homologado nos autos, nos mesmos termos e condições
.

Nesse sentido, orienta o Tribunal de Justiça de São Paulo:

OBRIGAÇÃO DE FAZER – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – DANOS MORAIS – Autor que pleiteia o restabelecimento do plano de saúde rescindido unilateralmente pelas rés, bem como indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Apela a ré, administradora dos benefícios – Desprovimento – Rescisão unilateral imotivada – Menor, portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA), em tratamento - Vedação de suspensão ou rescisão unilateral do contrato, durante a internação do titular, prevista no inciso III, art. 13 da Lei 9.656/98, aplicada analogicamente para o caso em que o dependente do plano estiver em tratamento de saúde - Aplicação analógica também do Tema 1082 do C. STJ – Descumprimento da Resolução nº 19/99 do CONSU que determina que,
no caso de cancelamento de plano coletivo, seja disponibilizado ao beneficiário plano individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência – Manutenção do autor no plano de saúde nos moldes contratados que é de rigor
– Sentença mantida – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005721-15.2023.8.26.0161 Diadema, Relator:
Angela
Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 18/06/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2024)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024